Tribunal: TJDFT
Processo: 0706940-76.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CABIMENTO. DOSIMETRIA. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. PENA INTERMEDIÁRIA. HIEARQUIA DAS FASES. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a análise negativa da culpabilidade quando a sentença aponta especificamente os fatos e as provas dos autos que autorizam o julgado concluir ter o réu atuado com conduta extremamente censurável.
2. As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, notadamente pelo fato de a embriaguez ao volante ter ocorrido com risco à integridade física dos policiais que preservavam o local em face de acidente anterior.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena.
5. Não preenchido o requisito previsto no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
6. Recurso conhecido e desprovido.